Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733634-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIVANIA MENESES GOMES FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIVANIA MENESES GOMES FREITAS contra decisão de ID 246027829, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de que o réu se abstenha de realizar descontos superiores a 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida da autora, sob pena de multa diária. Sustenta a agravante que embora tenha pleiteado a concessão da justiça gratuita, não houve pronunciamento a respeito da matéria pelo Juízo de primeiro grau. Argumenta que a benesse em questão é imprescindível para concretizar seu direito ao acesso à jurisdição. Afirma que possui nove contratos de empréstimos consignados ativos com desconto direto em folha, todos junto ao BRB, porém a situação tornou-se insustentável, uma vez que os valores descontados superam o limite legal de 40% da sua remuneração líquida, às vezes chegando ao patamar de 90%, comprometendo diretamente a sua subsistência. Consigna que a decisão recorrida “encontra-se em evidente descompasso com a orientação pacífica consolidada na jurisprudência, segundo a qual, à luz do princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, a aferição da abusividade dos descontos deve incidir sobre os rendimentos líquidos, porquanto estes representam a real disponibilidade financeira do servidor para prover sua subsistência e de sua família”. Cita o art. 116, §2o, da Lei no 10.820/2003 e aduz que os descontos deves se limitar a 40% sobre sua renda liquida. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado que o agravado se abstenha, imediatamente, de realizar descontos superiores a 40% da sua remuneração líquida, sob pena de multa diária, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 246027829 –, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. Considerando os documentos acostados pela agravante no ID 244568493, concedo-lhe o benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o, neste ensejo, diante dos elementos fático-probatórios despontados destes autos. Assim, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos e dispensado do recolhimento do preparo recursal em decorrência do benefício da gratuidade de justiça acima deferido em prol da recorrente, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cumpre registrar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor (servidor público), nos termos Lei no 14.131/2021. Na hipótese dos autos, verifica-se que o argumento da agravante está fundado na violação do limite de concessão de crédito consignado em folha de pagamento instituído no art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, de acordo com a seguinte redação: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Assim, em relação à remuneração recebida pela agravante, como professora da rede pública do Distrito Federal, sobre a qual incidem parcelas de amortização de contratos firmados com o agravado, existe previsão legal limitando os empréstimos consignados a 40% (quarenta por cento), sendo que, desse percentual, 5% (cinco por cento) são destinados a operações de cartões de crédito. Ou seja, para os empréstimos que aqui nos interessam, o limite de incidência no contracheque da agravante é de 35%. Repise-se que, nos termos do art. 10 do Decreto no 28.195/2007, o percentual acima mencionado será aplicado sobre a diferença entre a remuneração da servidora e as consignações compulsórias, estas indicadas no art. 3o do referido Decreto. Observando os contracheques da agravante, constata-se que referida parte percebe o valor de R$ 10.520,89 a título de remuneração bruta, da qual são deduzidos compulsoriamente os valores de R$ 1.106,66 e R$ 1.336,55, relacionados, respectivamente, à seguridade social e ao imposto de renda. Nessa senda, a margem consignável a ser observada (35%) não pode ultrapassar o importe de R$ 2.827,19. Dos contracheques da recorrente também se verifica a existência de 9 contratos de mútuo bancário firmados com o recorrido, cuja soma das parcelas perfaz o montante de R$ 2.779,58. Logo, constata-se que os descontos consignados em folha de pagamento, relacionados aos contratos de empréstimo bancário firmados entre as partes, não ultrapassam o limite legalmente estabelecido para tanto. Assim, não restando demonstrada, nesta análise prefacial, qualquer ilegalidade nas consignações em pagamento lançadas pelo agravado no contracheque da agravante, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não havendo como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator